Tribunal: TJDFT
Processo: 0750685-13.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-06-23
Data de publicação: 2025-07-04

Ementa:
Ementa: CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. EXECUÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA EMPRESA CONTRATADA PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO. NA PARTE CONHECIDA DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pela empresa ré/recorrente, em face da sentença que julgou procedente o pedido inicial, para condenar a ré ao pagamento de R$1.727,15, a título de reparação por danos materiais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão: (i) inovação recursal; (ii) responsabilidade da empresa ré pelos danos causados durante a execução da obra; e (iii) direito do autor à indenização por danos materiais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Inovação Recursal. Em contestação a ré alega que não ocorreu falha nos serviços prestados ou nexo de causalidade entre esses serviços e os fatos alegados pelo autor. Na fase recursal, a ré sustenta que o rompimento do eletroduto e da fiação foi decorrente do fato de que o cabeamento do imóvel do autor não atendia aos padrões estabelecidos pela ABNT NBR 5410. A matéria recursal invoca tese nova, não debatida na fase de instrução e, em obediência ao princípio do duplo grau de jurisdição e ao princípio da oportunidade, não é possível analisar o recurso que apresenta inovação recursal, sob pena de supressão de instância. Nesse sentido: Acórdão 1791339, Rel. Edi Maria Coutinho Bizzi, Terceira Turma Recursal, j. 27/11/2023. Recurso da autora parcialmente conhecido.
4. A ré foi responsável por obras de reparação asfáltica realizadas na região da residência do autor (ID 72536788 - Pág. 2), conforme retrata o contrato de Prestações de Serviço - D.U no 039/2022 - DJ/NOVACAP (ID 72535826 - Pág. 13).
5. Segundo o contexto, durante o serviço de escavação a ré causou danos ao imóvel do autor, por força do rompimento dos cabos de alimentação do relógio padrão de fornecimento de energia, ocasionando curto-circuito e interrupção do fornecimento de energia elétrica.
6. A responsabilidade da ré é objetiva, porquanto foi contratada pela Administração Pública para execução de obras públicas, de forma que responde pelos danos causados a terceiros durante a prestação dos serviços. No mesmo sentido: Acórdão 1878758, Rel(a): Marilia De Avila E Silva Sampaio, Segunda Turma Recursal, j. 17/06/2024.
7. Outrossim, as provas produzidas revelam as avarias causadas no sistema de eletricidade do imóvel do autor, decorrentes da reparação asfáltica realizada pela ré no local em 09/02/1024. Como bem destacado pela magistrada sentenciante: “[...], ainda que passados mais de 10 (dez) dias entre a execução dos serviços e o curto-circuito (24/02/2024), tal fato não rompe o nexo de causalidade entre o serviço realizado e o rompimento dos eletrodutos e da fiação, os quais somente poderiam ser rompidos pela ação contundente sobre eles, já que subterrâneos.”
8. Destarte, não comprovada a culpa exclusiva do autor ou de terceiro pelo evento danoso, a ré tem o dever de indenizar os danos materiais causados, no valor de R$1.727,15, para o conserto das avarias e restabelecimento do sistema de eletricidade do imóvel. Escorreita a sentença.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso desprovido. Sentença confirmada pelos próprios fundamentos.
10. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre valor da condenação.
11. Súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do art. 46 da Lei no 9.099/1995.
_________
Dispositivos relevantes citados: CF, art.37, §6o, CDC, art. 14, § 3o, inc. II, CPC, art. 373, inc. II.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1791339, Rel. Edi Maria Coutinho Bizzi, Terceira Turma Recursal, j. 27/11/2023; Acórdão 1878758, Rel(a): Marilia De Avila e Silva Sampaio, Segunda Turma Recursal, j. 17/06/2024.